Tribunal: TJES
Processo: 0019397-14.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019397-14.2019.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADILENE AZEVEDO CRUZ
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019397-14.2019.8.08.0347

APELANTE: ADILENE AZEVEDO CRUZ

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no interesse de
ADILENE AZEVEDO CRUZ
em face da r. sentença proferida pelo D. Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que rejeitou os
Embargos à Execução Fiscal
por ela opostos em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Em suas
razões
, o recorrente alega a irregularidade na citação da executada pelo não exaurimento dos meios para sua localização pessoal, na medida em que não foram utilizados todos os meios disponíveis para obtenção do seu endereço atualizado (id. 3301913 – p. 24/35).

O recorrido ofertou
contrarrazões
, pedindo pelo desprovimento do recurso (id. 3301913 – p. 39/45).

Em despacho proferido no id. 3464452, determinei que a apelante juntasse cópia integral da ação principal, o que foi atendido no id. 3577154.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019397-14.2019.8.08.0347

APELANTE: ADILENE AZEVEDO CRUZ

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no interesse de
ADILENE AZEVEDO CRUZ
em face da r. sentença proferida pelo D. Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que rejeitou os
Embargos à Execução Fiscal
por ela opostos em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Em suas
razões
, o recorrente alega a irregularidade na citação da executada pelo não exaurimento dos meios para sua localização pessoal, na medida em que não foram utilizados todos os meios disponíveis para obtenção do seu endereço atualizado (id. 3301913 – p. 24/35).

O recorrido ofertou
contrarrazões
, pedindo pelo desprovimento do recurso (id. 3301913 – p. 39/45).

Pois bem.

A respeito da citação no âmbito da execução fiscal, assim prevê o art. 8º da Lei nº 6.830/80:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

Em âmbito superior, no julgamento do REsp nº 1.103.050/BA, sob o regime de repercussão geral, restou pacificado o entendimento de que a citação por edital é medida cabível apenas quando frustradas as demais modalidades previstas na lei.

Por sua vez, a Súmula nº 414, do STJ, dispõe que “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Assim, resta evidenciado o caráter supletivo da citação editalícia, quando impossibilitada a citação pelo Correio ou por Oficial de Justiça.

No caso dos autos, verifico que, na ação principal, foi expedida a carta de citação por AR observando o endereço indicado na exordial (id. 3577154 – p. 13) e, diante da sua devolução, o Exequente indicou novo endereço (id. 3577154 – p. 25), para o qual foi expedido mandado de citação.

Sobrevindo a impossibilidade de cumprimento (id. 3577154 – p. 30), o Município de Vitória pugnou pela expedição de ofícios ao DETRAN/ES e ao Cartório de RGI, com a finalidade de obter o novo endereço da executada e, ainda, de localizar bens passíveis de penhora (id. 3577154 – p. 31), o que foi deferido pelo juízo primevo (id. 3577154 – p. 32). No entanto, todos informaram a inexistência de endereço cadastrado (id. 3577154 – p. 35/36 e id. 3577160 – p. 4/5).

Novamente intimada, a municipalidade requereu a expedição de nova ordem citatória, observando o endereço completo constante da CDA atualizada (id. 3577160 – p. 8), mas novamente a localização não se fez possível (id. 3577160 – p. 13). Posteriormente, constatando que tal endereço era o mesmo utilizado no cadastro da Receita Federal, pugnou mais uma vez pela expedição de mandado de citação (id. 3577160 – p. 15), sendo certificada a impossibilidade de cumprimento (id. 3577159 – p. 2).

Somente após todas essas diligências foi pleiteada, e deferida, a citação editalícia, com a posterior nomeação de curador especial ante a inércia da Executada. Sendo assim, não vejo qualquer motivo para a alegada nulidade.

Veja-se, inclusive, que a jurisprudência atual desta Corte Estadual firmou entendimento no sentido de que, frustrada a citação por oficial de justiça no endereço declarado pelo contribuinte, fica autorizada a citação por edital:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL FRUSTRADAS. MUDANÇA NO ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO FISCO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL VERIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. 1- Nosso ordenamento estabelece como regra a citação pessoal da parte, deixando as modalidades de citação ficta, como a editalícia, somente para os casos em que não for possível a localização do requerido, sendo que a citação por edital somente deve ser utilizada em último caso, quando esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte e estas se mostrarem frustradas. 2- Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete sumular nº 414, cuja redação enuncia que a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. 3- No presente caso constato que o contribuinte não manteve seus dados cadastrais atualizados junto ao fisco, além de restar demonstrado que as modalidades de citação pessoal foram providenciadas, incluindo a tentativa por oficial de justiça que, contudo, se mostraram infrutíferas, estando, assim, preenchidos os requisitos para a citação por edital prevista no art. 257 do CPC/2015. 4- Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210046460, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NO ENDEREÇO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. 1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou em precedente vinculante sob o Tema n. 102 que A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. 2. - É também entendimento daquela colenda Corte superior de Justiça que É dever do contribuinte manter seus dados atualizados no cadastro fiscal, de tal sorte que a posterior alteração de domicílio, sem comunicação tempestiva, não torna nula a citação editalícia (AgInt nos EDcl no AREsp 820.445/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 01-07-2019, DJe 02-08-2019). 3. - Assim, em execução fiscal, frustrada a tentativa de citação por oficial de Justiça no endereço do contribuinte informado ao fisco, é válida a citação por edital. Precedentes do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo: Apelação cível n. 0016771-56.2018.8.08.0347, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, data do julgamento: 16-03-2021, data da publicação no Diário: 14-05-2021); Apelação cível n. 0016760-27.2018.8.08.0347, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, data do julgamento: 27-04-2021, data da publicação no Diário: 20-05-2021); (Apelação cível n. 0031720-60.2013.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data do julgamento: 06-04-2021, data da publicação no Diário: 17-05-2021). 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200067385, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO EDITAL - TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NO ENDEREÇO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência atual desta Corte Estadual firmou entendimento no sentido de que, frustrada a citação por oficial de justiça, fica autorizada a citação por edital. 2 - no caso dos autos, embora não tenham sido realizadas tentativas de citação pelos correios, tal tentativa se mostraria inócua no mesmo endereço do contribuinte informado ao fisco, tendo em vista o fracasso das tentativas de citação por Oficial de Justiça no mesmo local. 3 - É dever do contribuinte manter seus dados atualizados no cadastro fiscal, de tal sorte que a posterior alteração de domicílio, sem comunicação tempestiva, não torna nula a citação editalícia (AgInt nos EDcl no AREsp 820.445/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 01-07-2019, DJe 02-08-2019). 4 - Recurso improvido. 5 - Decisão monocrática mantida. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 100200070579, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/08/2022, Data da Publicação no Diário: 06/09/2022)

Assim, considerando as circunstâncias do caso, em que foram realizadas buscas de endereços por meios hábeis e efetuadas tentativas de citações por oficial de justiça, em diferentes endereços, não há falar em nulidade da citação por edital.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019397-14.2019.8.08.0347

APELANTE: ADILENE AZEVEDO CRUZ

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL

– CARÁTER SUPLETIVO – FRUSTAÇÃO DA CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NO ENDEREÇO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE – ADOÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS PARA OBTENÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO – VALIDADE DO ATO CITATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de execução fiscal,

resta evidenciado o caráter supletivo da citação editalícia, quando impossibilitada a citação pelo Correio ou por Oficial de Justiça (art. 8º da Lei nº 6.830/80 e Súmula nº 414/STJ).

2.
Ademais, a jurisprudência atual desta Corte Estadual firmou entendimento no sentido de que, frustrada a citação por oficial de justiça no endereço declarado pelo contribuinte, fica autorizada a citação por edital. Precedentes.

3.
No caso concreto, somente após a adoção de diversas diligências para obter o endereço atualizado da Executada foi pleiteada, e deferida a citação editalícia. Sendo assim, não há qualquer motivo para a alegada nulidade no ato.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.